Tribunal: TJSP
Processo: 2174394-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS TERMOS DO ARTIGO 239, §1o DO CPC – VALIDADE DA CITAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA – RECONHECIMENTO DA REVELIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174394-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
CONDOMINIO EDIFICIO GUARUJA, é agravada NEYDE DO NASCIMENTO
MARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174394-54.2020.8.26.0000 -Voto no 15167
2
VOTO No 15.167
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2174394-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO GUARUJA
AGRAVADA: NEYDE DO NASCIMENTO MARIA
COMARCA: GUARUJÁ
JUIZ (A): MARCELO MACHADO DA SILVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DIREITO
DE
VIZINHANÇA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER
IRRESIGNAÇÃO
CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA CITAÇÃO
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO NOS TERMOS DO ARTIGO 239, §1o DO
CPC

VALIDADE
DA
CITAÇÃO

NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
RESPOSTA

RECONHECIMENTO
DA REVELIA

DECISÃO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão copiada a fls. 24
que, nos autos da ação ordinária de reparação de danos c.c. obrigação de
fazer, rejeitou o pedido de reconhecimento da nulidade de citação do
condomínio requerido.
O requerido recorre aduzindo que a certidão de fls. 143
é nula, pois não decorrido o prazo para apresentar contestação. Afirma que
a intimação e citação se deram pelo aplicativo de whatsapp, o que não se
pode admitir. Diz que o artigo 242, do Código de Processo Civil, dispõe
que a citação será pessoal, ou seja, personalíssima, na pessoa do seu
representante legal ou procurador. Assevera que há flagrantes erros
processuais cometidos nestes autos, violando o contraditório e o devido
processo legal. Postula o provimento do recurso para reconhecer as
nulidades invocadas, anular o r. despacho de fls. 224 e devolver o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174394-54.2020.8.26.0000 -Voto no 15167
3
para apresentação da contestação.
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não
comporta provimento.
Com efeito, nem se discute a validade ou não da
utilização do aplicativo whatsapp, pois a ausência de intimação,
semelhantemente à falta de citação, pode ser suprida pelo espontâneo
comparecimento da parte.
É o que se depreende do §1o do artigo 239 do Código
de Processo Civil, confira-se: “O comparecimento espontâneo do réu ou
do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir
desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à
execução”. Sic
No caso dos autos, o condomínio requerido se
manifestou a fls. 144/151 dos autos originários, informando o
cumprimento da tutela antecipada e lançando impugnação à citação, o que
demonstrou inequivocamente o conhecimento do processo.
Sendo assim, o comparecimento do condomínio supriu
eventual nulidade da citação, passando a fluir o prazo para apresentação de
contestação a partir da data do protocolo da sua petição.
Portanto, já decorreu in albis o prazo para
apresentação de contestação.
Como bem asseverou o Douto Magistrado na r.
decisão recorrida (fls. 24):
“Dessa forma, considera-se que o condomínio réu foi citado na data do
protocolo da petição de fls. 144/151, tendo, portanto, decorrido in albis o
prazo para apresentação de contestação. Feito em ordem, sem nulidades
ou irregularidades a serem sanadas.” Sic
Dessa forma, não há nulidades a serem reconhecidas,
devendo permanecer incólume o pronunciamento judicial combatido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174394-54.2020.8.26.0000 -Voto no 15167
4
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator